Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001402-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROECSON VALADARES SA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Roecson Valadares Sá, em favor de Alexandre Ricardo Alves de Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, “por ter sido encontrada dentro de seu veículo, certa quantidade de entorpecentes pertencentes ao coacusado Allan, até então amigo do paciente”.
Aduz que o paciente não tem qualquer relação com o entorpecente encontrado em seu veículo, tampouco conhecia tal fato, sendo a droga de responsabilidade de coacusado que com ele viajava.
Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, faltando indícios de autoria, o paciente possui bons predicados, tendo ocupação lícita e família constituída, bem como são suficientes as cautelares diversas da prisão.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão cautelar o magistrado singular invocou premissas relacionadas à garantia da ordem pública que, a princípio, não são manifestamente ilegais.
Ademais, a negativa de autoria é incompatível com a via do habeas corpus, notadamente no contexto da prisão em flagrante, em que o paciente evadiu da abordagem policial, causando dúvidas se realmente ele não sabia da droga que era transportada em seu veículo.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator